Tribunal: CARF
Processo: 16682.721410/2021-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721410/2021-39
ACÓRDÃO
1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de maio de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
VALE S.A.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO.
Deve ser conhecido o Recurso de Ofício quando o crédito tributário, em
decisão de primeira instância, exonerar o sujeito passivo do pagamento de
tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00
(quinze milhões de reais), na data de apreciação em segunda instância,
conforme estabelecem a Portaria MF n° 02/2023 e Súmula CARF n° 103.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO.
É permitido ao Fisco, visando prevenir a decadência, lavrar auto de
infração para constituir crédito tributário que deixou de ser recolhido por
força de acórdão transitado em julgado, mas que foi objeto de ação
rescisória interposta pela Fazenda Nacional. Logo, o ajuizamento de ação
rescisória pela União não impede o lançamento do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso de ofício, vencidos o Relator e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que davam
provimento para afastar a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à DRJ para análise
do mérito. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça.
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
2

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), no ano-calendário 2011, 2012 e 2013, decorrentes de adições não computadas de
pagamentos de CSLL na apuração do Lucro Real, além da multa por falta de recolhimento do IRPJ
sobre base de cálculo estimada. Os valores dos créditos tributários foram lançados conforme
descrito abaixo, mais juros e multa de 75% quando aplicável:
IRPJ
R$ 1.733.531.305,54
Multa por falta de recolhimento de estimativa R$ 1.082.895.351,00
No Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 3.965/3.983 a autoridade fiscal que
realizou a fiscalização informou em síntese que:
- O procedimento fiscal teve como objeto, dentre outros, verificar a regularidade
das medidas fiscais adotadas pela contribuinte, por conta da ação rescisória no 0001869-
93.2006.4.02.0000 (TRF2 2006.02.01.001869-2), pela qual se desconstituiu o acórdão transitado
em julgado na ação ordinária no 0042719-73.1998.4.02.0000 (TRF2 98.02.42719-5 [Processo
originário 98.0010717-7]), nos termos dos quais se permitiu a contribuinte em epígrafe deduzir da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) os valores pagos a título de
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL).
- A ação ordinária no 0010717-73.1998.4.02.5101 (TRF2 no antigo 0042719-
73.1998.4.02.0000) foi ajuizada em 21/05/1998, com o objetivo de “demonstrar a
inconstitucionalidade da norma legal [art. 1o, da Lei no 9.316/96] que impede a dedutibilidade dos
custos da pessoa jurídica relativos ao pagamento da Contribuição Social Sobre o Lucro
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
3
Líquido(CSLL), para efeito de cálculo do Lucro Real, base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoal Jurídica (IRPJ), e obter da justiça a declaração de que a autora tem o direito de deduzir
esses custos a partir deste exercício”
- Em 21/07/1998 foi proferida sentença de improcedência, reformada por acórdão
da Quarta Turma do TRF 2a Região, de 14/03/2001, que julgou procedente a pretensão autoral,
afastando a norma contida no art. 1o, da Lei no 9.316/96 e autorizando a dedução proibida por lei.
O acórdão transitou em julgado em 26/02/2004.
-
No
citado
processo
rescisório
no
0001869-93.2006.4.02.0000
(TRF2
2006.02.01.001869-2), do STJ e do STF, declarou que o referido acórdão transitado em julgado
sucumbiu a nova decisão vertida em favor da União.
- A fiscalização, no âmbito do MPF no 07.1.85.00-2014-00426-1 em relação à
contribuinte em epígrafe, ao averiguar regularidade das declarações fiscais e do recolhimento do
crédito tributário, apurou os valores da CSLL excluídos das respectivas bases de cálculo do IRPJ,
com amparo na ação ordinária no 0042719-73.1998.4.02.0000.
- Restaurada relação jurídica com efeito “ex-tunc” no que dispõe o artigo 1° da Lei
n° 9.316/96 por conta da decisão favorável à União proferida em 07/03/2014, que julgou
procedente a ação rescisória no 0001869-93.2006.4.02.0000, rescindindo o acórdão proferido nos
autos da ação ordinária no 0042719-73.1998.4.02.0000 (TRF2 no 98.02.42719-5 [Processo
originário no 98.0010717-7]), conforme exposto, foi adicionado todos os valores da CSLL e seus
efeitos reflexos às respectivas bases de cálculo do IRPJ nos anos-calendário em que a Fazenda
Nacional/União esteve impedida de lançar, considerando que a decisão judicial, então vigente,
tornou inexistente a relação jurídica no tocante a previsão do citado dispositivo legal ( art. 1o da
Lei no 9.316/96).
Em julgamento da impugnação apresentada, em razão do referido lançamento, a 9a
TURMA/DRJ01 decidiu pela exoneração do crédito tributário em sua integralidade proferindo o
Acórdão n° 101-016.403 que contém as seguintes ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012 e 2013
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. MODIFICAÇÃO NO ESTADO DE FATO
OU DE DIREITO. PARECER PGFN/CRJ/no 492/2011. APLICAÇÃO.
O Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 exige, além do controle concentrado ou da
repercussão geral, a definitividade e a objetividade das decisões do STF tomadas
como parâmetro para a perda de efeito vinculante dos provimentos com trânsito
em julgado porventura obtidos pelo contribuinte. Condicionantes satisfeitas,
mantém-se a aplicação dos comandos normativos do PARECER PGFN/CRJ no
492/2011.
Para a situação de relação jurídica tributária de trato continuado, decorrente de
decisão judicial favorável ao contribuinte com trânsito em julgado, o Fisco pode
Fl. 5851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
4
cobrar o tributo em relação aos fatos geradores ocorridos após o trânsito em
julgado da decisão do STF e, ao mesmo tempo, na situação em que foi proposta a
ação rescisória sem decisão definitiva, pode constituir o crédito tributário com a
exigibilidade suspensa.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CABIMENTO.
Nos casos de lançamento por homologação, o direito de proceder ao lançamento
do crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados da ocorrência do fato
gerador, nos termos do §4o do art. 150 do CTN; ou contados do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos
termos do inciso I do art. 173 do CTN.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Em razão de o valor exonerado ser superior ao somatório previsto no artigo 1o e no
seu § 2o da Portaria MF no 63, de 9/2/2017, R$ 2.500.000,00, foi impetrado recurso de ofício, por
força do estabelecido pelo Inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Às e-fls. 5.359/5.388 consta as razões ao Recurso de Ofício impetradas pela Fazenda
Nacional e às e-fls. 5.393/5.440 consta as contrarrazões entregues pela autuada.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da admissibilidade do Recurso de Ofício
Em virtude da exoneração total do crédito tributário lançado foi impetrado o
recurso de ofício nos termos do art. 34, Inciso I, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972,
Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF):
Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a
decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de
valor total (lançamento principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro
de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
Os motivos para sua interposição estão expostos abaixo:
Por força do inciso I do artigo 34 do Decreto no 70.235/1972, RECORRO DE OFÍCIO
(remessa necessária) ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
porque o valor exonerado do contribuinte é superior ao somatório previsto no
Fl. 5852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
5
artigo 1o e no seu § 2o da Portaria MF no 63, de 9/2/2017. Ou seja, esta decisão
exonera o contribuinte do pagamento de tributo e encargos de multa em valor
total superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) na data
deste julgamento.
A Portaria citada no Acórdão proferido pela DRJ/01, foi revogada pela Portaria MF
n° 02/2023, atualmente vigente, estabelecendo que o recurso de ofício será impetrado quando a
decisão de primeira instância exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de
multa, em valor total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
Ainda que a Portaria acima citada tenha alterado limite do valor para interposição
de recurso de ofício, aumentando de R$ 2.500.000,00 para R$ 15.000.000,00, este fato em nada
altera sua admissibilidade. Isto porque o total exonerado foi R$ 4.116.575.135,69 (soma do
principal e das multas aplicadas) superando em grande monta o novo limite.
Sendo assim, por preencher todos os requisitos legais, deve ser conhecido o recurso
de ofício impetrado.
Dos fatos
O auto de infração foi lavrado em virtude não terem sido computadas adições ao
lucro real os dispêndios relativos aos pagamentos de CSLL que não foram computadas na base de
cálculo do IRPJ a pagar, referente aos anos de 2011, 2012 e 2013, além da multa pelo não
pagamento da base de cálculo estimada do mesmo tributo.
Em julgamento de primeira instância o crédito tributário foi exonerado, em virtude
do entendimento que teria ocorrido a decadência do crédito tributário, razão pela qual foi
impetrado o recurso de ofício, nos termos do art. 34, Inciso I, do PAF.
A indedutibilidade dos recolhimentos de CSLL do lucro real está prevista no artigo
1o da Lei 9316/1996:
Art. 1o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo.
Por sua vez, a autuada ingressou com ação judicial no Tribunal Regional Federal
(TRF) da 2a Região (processo n° 98.0010717-7) pleiteando o direito de deduzir da base de cálculo
do IRPJ os valores pagos a título de CSLL. O pedido foi julgado improcedente na primeira instância;
Abaixo está colacionado um resumo do histórico das ações judiciais que culminaram
na lavratura do auto de infração.
Fl. 5853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
6
a) Contra a sentença de primeira instância, foi interposto recurso de apelação
(Apelação Cível n° 98.02.42719-5/RJ) que decidiu, em julgamento realizado em
14/03/2001, dar-lhe provimento reconhecendo o direito de deduzir da base de
cálculo do IRPJ os valores pagos a título de CSLL;
b) Em 2006, a União Federal/Fazenda Nacional interpôs ação rescisória (Ação
Rescisória n° 0001869-93.2006.4.02.0000) buscando desconstituir a coisa
julgada e submeter a reexame o Acórdão proferido pela Quarta Turma do TRF
da 2a Região;
c) Em 15/05/2008, o TRF da 2a Região julgou improcedente o pedido rescisório
interposto pela União. Contra a decisão, a União opôs embargos de declaração,
tendo sido negado provimento;
d) A União interpôs recurso especial (Resp) e recurso extraordinário (RE). Em
relação ao RE, o TRF determinou que fosse sobrestado até que houvesse
pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal (STF) no RE no
582.525/SP;
e) O mencionado RE no 582.525/SP foi julgado em 09/05/2013 e transitou em
julgado em 07/03/2014, tendo o STF se pronunciado no sentido da
constitucionalidade do artigo 1o da Lei 9316/1996, que teve sua repercussão
geral reconhecida, confirmando a indedutibilidade dos pagamentos de CSLL da
base de cálculo do IRPJ;
f) Em relação ao recurso especial (REsp n° 1.199.921/RJ), seu julgamento ocorreu
em 05 de setembro de 2014, quando o Superior Tribunal de Justiça (STJ) lhe deu
provimento, anulando o Acórdão prolatado no julgamento dos Embargos
Declaratório da União e determinando que o Tribunal de origem se
pronunciasse;
g) Em 14/11/2019, os Embargos de Declaração foram reapreciados pela 2a Seção
Especializada do TRF da 2a Região, que decidiu pelo seu provimento, com
efeitos infringentes, julgando procedente a Ação Rescisória n° 0001869-
93.2006.4.02.0000;
h) Contra essa decisão, a autuada opôs embargos de declaração e requereu efeito
suspensivo. Em 22 de janeiro de 2020, foi indeferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo e, em 18 de junho de 2020, prolatada decisão negando
provimento aos embargos de declaração.
Tendo em vista o resultado do julgamento da Ação Rescisória n° 0001869-
93.2006.4.02.0000 favorável à União, a fiscalização procedeu ao lançamento do IRPJ que não foi
pago pela autuada em virtude de ação judicial inicialmente julgada a seu favor.
Foram lançados dois autos de infração, sendo que o primeiro deles foi anulado
conforme as considerações iniciais sobre a revisão de ofício constantes do TVF:
Considerações Iniciais – Revisão de Oficio
1. O presente procedimento fiscal foi iniciado em 09/11/2021 mediante ciência
dada pela contribuinte ao Termo de Ciência de Revisão de Ofício e Intimação
Fl. 5854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
7
(fls.4029 a 4034), motivado pela necessidade de Revisão de Lançamento de Ofício
do crédito tributário lançado através do Auto de Infração do IRPJ (ACs 2011 a
2013 fls. 3.993 a 4013) formalizado no Processo no 16682.720615/2021-05 e
lavrado em procedimento fiscal TDPF No 07.1.85.002020-00045-0 encerrado em
21/10/21.
2. Através do referido Termo, a contribuinte foi cientificada acerca da nulidade do
referido Auto de Infração em face da Revisão de Lançamento tutelada por novo
procedimento fiscal (TDPF 07.1.85.00-2021-00237-6) :
Desta forma, este último é o objeto da presente discussão.
Destaca-se que foram trazidas aos autos, duas decisões judiciais referente à ação
rescisória proposta pela Fazenda Nacional prolatadas antes da lavratura do auto de infração. No
entanto, estas decisões não influem no julgamento do presente caso.
Explico.
As duas decisões judiciais citadas foram proferidas nos autos do Resp n° 1925041 –
RJ, abaixo é copiada o teor do que foi decidido nas duas decisões judiciais, os grifos são do Relator:
Decisão de 28 de junho de 2021:
Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento
ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o
rejulgamento dos Embargos Declaratórios de fls. 517/543 e, com o expresso
enfrentamento das alegações de que: (A) o acórdão rescindendo foi prolatado em
14/03/2001, tendo a ação sido ajuizada somente em 20/02/2006; as decisões
prolatadas nesse interregno apenas deixaram de admitir os recursos fazendários,
de modo que, nos termos de jurisprudência de observância obrigatória,
promanada do Pleno do STF, não poderiam interromper o prazo para a
propositura da ação rescisória; e (B) o trânsito em julgado da última decisão
proferida no processo ocorreu em 17/02/2004, e não na data em que certificado
nos autos e que foi adotada como parâmetro pelo Tribunal a quo, razão pela qual
o encerramento do prazo de dois anos se deu em 17/02/2006, isto é, antes da
propositura da ação rescisória.
Decisão de 03 de setembro de 2021:
Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração de VALE S/A, de modo a
acrescer, à decisão embargada, em sua parte dispositiva, a determinação de
rejulgamento dos Aclaratórios, pelo Tribunal de origem, também em relação aos
seguintes pontos/alegações: C) "sobre a existência de dissídio jurisprudencial ao
tempo da prolação do acórdão rescindendo e sobre a alegação de que a
jurisprudência dos Tribunais Superiores acerca da matéria controvertida na
demanda originária somente se consolidou em momento posterior à prolação do
acórdão rescindendo, inclusive para fins de aplicação da Súmula n. 343 do STF, tal
como interpretada pela Corte Especial do STJ no RESP n. 736.650, e pelo STF, em
sede de repercussão geral, no RE n. 590.809"; e D) "sobre os pedidos formulados
Fl. 5855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
8
na instância 'a quo' para atribuição de eficácia prospectiva ao juízo rescindente
ou, ao menos, para o afastamento das multas e juros moratórios sobre os créditos
tributários relativos a fatos geradores ocorridos anteriormente à desconstituição
da coisa julgada".
Como se vê os efeitos dessas decisões podem acarretar a exoneração do crédito
tributário, uma vez que poderá haver uma nova decisão na ação rescisória.
No entanto o que está em discussão neste julgamento, não é o mérito do auto de
infração, mas somente se havia decorrido o prazo decadencial. Sendo que a determinação do
momento do início de sua contagem é que será ponto principal neste julgamento.
Se as estas últimas decisões acima citadas tiveram o efeito de impedir o lançamento
do crédito tributário, esta etapa processual não é a apropriada para esta discussão.
A inexistência de influência destas decisões no prazo decadencial será tratada ao
longo do voto.
Da fluência do prazo decadencial
Como já detalhado alhures, o auto de infração foi lavrado em virtude de reversão
de decisão judicial transitada em julgado que o contribuinte possuía a seu favor que permitia que
os pagamentos realizados a título de quitação da CSLL pudessem ser deduzidos da base de cálculo
do IRPJ.
Posteriormente, esta decisão foi revertida a favor da União, em ação rescisória. A
fundamentação da reversão foi motivada em virtude de decisão do STF no RE no 582.525/SP, com
repercussão geral reconhecida, em sentido contrário ao que já havia sido decidido em sede de
controle difuso.
Após esta última decisão foi lavrado o presente auto de infração adicionando na
base de cálculo do IRPJ, para os anos calendários de 2011, 2012 e 2013, os valores de CSLL pagos e
deduzidos do lucro real. Também foi lançada multa pelas estimativas não pagas em razão desta
alteração do novo entendimento jurídico em desfavor da autuada.
Em julgamento da impugnação apresentada a 9a Turma da DRJ01 decidiu exonerar
o crédito tributário lançado por entender que já teria ocorrido o prazo decadencial. Fundamentou
assim sua decisão:
Cabe registrar que o tema da eficácia temporal da coisa julgada já foi enfrentado
pelo STF. Nesse sentido, é possível citar dois temas de repercussão geral que
trataram do assunto. Primeiro, o Tema no 494 (RE 596.663/RJ), que assentou em
sua ementa: "A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato
continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se
mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo
de certeza estabelecido pelo provimento sentencial". Posteriormente, o STF foi
ainda mais preciso no Tema no 733 de repercussão geral (RE 730.462/SP), que,
após uma decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade
Fl. 5856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
9
ou a inconstitucionalidade de preceito normativo, exigiu ação rescisória para
desconstituir coisas julgadas passadas, mas ressalvou expressamente a cessão da
eficácia quanto a fatos geradores futuros: "(...) ressalva-se desse entendimento,
quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução
de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações
jurídicas de trato continuado".
De imediato, observa-se então que essas decisões do STF, manifestadas nos
Temas no 494 (RE 596.663/RJ) e no 733 (RE 730.462/SP), confirmam a tese de que,
para a situação de uma relação jurídica tributária continuativa passada submetida
ao manto da coisa julgada (repito, que foi a situação dos autos), com a declaração
de constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo pelo STF,
após a propositura de ação rescisória, o Fisco poderia constituir o crédito
tributário com exigibilidade suspensa (art. 63 da Lei 9430/1996).
Para fixar o regime temporal da decadência tributária de relação jurídica de
direito material sucessiva, ou de trato continuado, que foi a situação dos autos, o
Parecer PGFN no 492/2011 oferece parâmetros para responder a indagação do
marco temporal decadencial ora em questão.
Segundo o item 51 desse ato normativo, vinculante para a administração fiscal, as
decisões do STF aptas a descontinuar os efeitos prospectivos da coisa julgada em
matéria tributária são: 1) as tomadas em controle concentrado de
constitucionalidade; 2) as tomadas em controle difuso e ratificadas por resolução
do Senado; 3) as tomadas em controle difuso, anteriormente a 3 de maio de 2007,
desde que sejam plenárias e tenham sido ratificadas por precedentes posteriores;
e 4) as tomadas em controle difuso, posteriores a 3 de maio de 2007, desde que
submetidas ao regime do artigo 543-B do CPC/1973.
Nesse parecer, o comando normativo estabelece que o termo a quo para que o
Fisco possa voltar a cobrar o tributo antes declarado inconstitucional é o trânsito
em julgado da decisão pelo STF ou a publicação da resolução do Senado na
hipótese ali elencada. Ou seja, nos termos do Parecer PGFN no 492/2011, a data
do trânsito em julgado do acórdão do STF configura, como regra, o termo a quo
para a descontinuação da coisa julgada tributária (item 99 desse Parecer).
Assim, sob essa ótica, até que transite em julgado a decisão do Supremo, a coisa
julgada opera todos os seus regulares efeitos e os atos por ela acobertados
somente poderão ser desconstituídos por meio de ação rescisória na situação
estabelecida destes autos5, já que ocorreu decisão do STF posteriormente ao
trânsito em julgado da decisão favorável ao contribuinte.
Pois bem, como a hipótese destes autos não configura o prazo decadencial
estampado pela Fiscalização nos arquétipos do PARECER PGFN/CRJ no 2740/2008,
impõe-se reconhecer que a Fiscalização deveria ter aplicado o marco inicial
decadencial estabelecido pelo item 99 do PARECER PGFN/CRJ/No 492/2011 (data
do trânsito em julgado do acórdão do STF, RE no 582.525/SP), por se tratar de
uma relação jurídica tributária sucessiva para constituir o crédito tributário em
Fl. 5857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
10
questão (anos-calendário de 2011, 2012 e 2013) com a exigibilidade suspensa (art.
63 da Lei 9430/1996).
Pela importância que assume no deslinde do caso concreto, vale transcrever os
trechos citados do Parecer PGFN/CRJ no 492, de 2011 (aprovado em 24/05/2011,
DOU de 26/05/2011), a saber:
“76. Note-se que, na hipótese acima aventada, o contribuinte autor deixou
de pagar o tributo por considerar que assim estava respaldado por coisa
julgada, e o Fisco, mesmo diante do precedente do STF, não efetuou as
correspondentes exigências tributárias, numa postura omissiva que, de
certo modo, demonstrou a sua adesão ao comportamento do contribuinte.
Em hipóteses desse jaez - em que: (i) a cessação da eficácia da decisão
tributária transitada em julgado, face ao advento de precedente objetivo e
definitivo do STF, ocorreu em momento anterior à publicação deste
Parecer; e (ii) não houve lançamento em relação aos fatos geradores
ocorridos após o advento do precedente do STF -, não há como
legitimamente pretender que, agora, com o entendimento esposado neste
Parecer, possa o Fisco exigir, do contribuinte-autor, o tributo relativo a
todos esses fatos geradores passados (por óbvio, desde que ocorridos há
menos de 5 anos).
(...)
78. Assim, tendo em conta o princípio da segurança jurídica e os seus
consectários princípios da não surpresa e da proteção à confiança, bem
como por força do que prevê o art. 146 do CTN, entende-se, aqui, que
naquelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão
tributária transitada em julgado, em face do advento de precedente
objetivo e definitivo do STF em sentido contrário ao nela sufragado, tenha
ocorrido em momento anterior à publicação deste Parecer, e tendo havido
inércia dos agentes fazendários, o termo a quo para o exercício, pelo Fisco,
do direito de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o tributo em questão é a
data da publicação deste Parecer, o que significa dizer que apenas os fatos
geradores praticados a partir desse instante poderão ser objeto de
lançamento.
79. Em outras palavras: este parecer não retroage para alcançar aqueles
fatos geradores pretéritos, que, mesmo sendo capazes, à luz do
entendimento ora defendido, de fazer nascer obrigações tributárias, não
foram, até o presente momento, objeto de lançamento. Por óbvio, se nas
situações pretéritas o Fisco já tiver adotado o entendimento ora defendido,
efetuando a cobrança relativa aos fatos geradores ocorridos desde a
cessação da eficácia da decisão tributária em julgado, em relação a essas
situações pretéritas o critério jurídico contido no presente Parecer não
poderá ser considerado “novo”, o que afasta a aplicação do princípio da
Fl. 5858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
11
não surpresa e do art. 146 do CTN; esses lançamentos, portanto, deverão
ser mantidos. (Grifos acrescentados)
80.
Afora
essas
situações
específicas,
que
se
caracterizam,
primordialmente, por serem pretéritas a este Parecer, em todas as demais
deve incidir a regra referida mais acima, segundo o qual o termo a quo para
o exercício do direito conferido ao Fisco de voltar a exigir, do contribuinte-
autor, o tributo antes tido como inexigível pela coisa julgada que lhe
favorecia é a data do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF.
81. Assim, os precedentes objetivos e definitivos da Suprema Corte,
advindos após a publicação deste Parecer, no sentido, por exemplo, da
constitucionalidade
de
determinado
tributo,
fazem
cessar,
automaticamente, a eficácia das decisões tributárias transitadas em julgado
que lhes forem contrárias, de modo que, assim que os respectivos acórdãos
transitarem em julgado, o Fisco poderá voltar a cobrar os tributos relativos
aos fatos geradores praticados pelos contribuintes-autores a partir de
então. (g.n.)
(...)
V – Síntese do exposto
99. Eis a síntese das principais considerações/conclusões expostas ao longo
do presente Parecer:
(i) a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes ao tempo da
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas
tributárias continuativas faz cessar, dali para frente, a eficácia vinculante
dela emergente em razão do seu trânsito em julgado; (g.n.)
(...)
(v) em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao
contribuinte-autor de deixar de pagar o tributo antes tido por
constitucional pela coisa julgada, ou conferido ao Fisco de voltar a cobrar o
tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é a data do
trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF. Excepciona-se essa
regra, no que tange ao direito do Fisco de voltar a cobrar, naquelas
específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão tributária
transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior à publicação
deste Parecer, e tenha havido inércia dos agentes fazendários quanto à
cobrança; nessas hipóteses, o termo a quo do direito conferido ao Fisco de
voltar a exigir, do contribuinte-autor, o tributo em questão, é a publicação
do presente Parecer.” (Grifou-se)
Como se vê do referido Parecer, a regra geral para que o Fisco volte a exigir
tributo tido por inconstitucional em decisão transitada em julgado é a data
do trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, que em controle
Fl. 5859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
12
difuso de constitucionalidade com o reconhecimento de repercussão geral,
julga constitucional o mesmo tributo. Entretanto, o Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011 expressamente excepciona essa regra, quando ocorra a inércia
do Fisco quanto à cobrança/exigência (lançamento de ofício) do tributo em
questão, o que desloca o termo a quo para a exigência do tributo para a
data de publicação do referido Parecer, em 26/05/2011. Sendo que essas
últimas situações não foram nem mencionadas pela Fiscalização e cuidam
de excepcionalidade para a sua aplicação ao caso concreto.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 975/2011 estabeleceu o
comando normativo de que a decisão objetiva e definitiva do STF constitui
instrumento hábil a fazer cessar, prospectivamente, a eficácia vinculante
das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem
contrárias. Com isso, o Fisco poderia cobrar o tributo somente em relação
aos fatos geradores ocorridos após o trânsito em julgado da decisão do STF
(itens 15 e 17 do citado Parecer6) e, ao mesmo tempo, na situação em que
foi proposta a ação rescisória, poderia constituir o crédito tributário com a
exigibilidade suspensa (art. 63 da Lei 9430/1996) em relação aos fatos
geradores ocorridos antes do trânsito em julgado da decisão do STF.
Dessa maneira, como o lançamento fiscal ocorreu em 29/11/2021 (fls.
4104/4105) para constituir créditos tributários de IRPJ dos anos-calendário
de 2011, 2012 e 2013, impõe-se reconhecer que o crédito tributário está
extinto pela decadência, seja pela regra do §4o do artigo 150, seja pela
regra do inciso I do artigo 173, ambos do CTN. Isso porque, com a opção da
sistemática do lucro real anual, o fato gerador do IRPJ mais recente desse
lançamento ocorreu em 31/12/2013 e a ciência do lançamento deu-se em
29/11/2021; portanto, o prazo quinquenal tributário já tinha ocorrido.
De acordo com o voto condutor da decisão recorrida acima copiado, durante o
período em que possuía decisão judicial a seu favor não se iniciou o prazo decadencial, seja pela
regra prevista no artigo 150 § 4°, como a do art. 173, ambos da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de
1966, o Código Tributário Nacional (CTN),
Segundo o Relator, a Fazenda Pública já não teria o direito de constituir o crédito
tributário uma vez que já teria transcorrido o prazo de 5 anos do momento em que a autoridade
fiscal poderia realizar o lançamento, contados a partir do trânsito em julgado da decisão do STF,
em repercussão geral, que deu entendimento diverso à decisão transitada no controle difuso.
Embora este voto tenha sido acompanhado por todos os julgadores, um de seus
membros acompanhou apenas pelas conclusões, entendendo que o prazo decadencial seria
apenas aquele previsto no CTN, conforme podemos observar na conclusão de sua declaração de
voto, parte integrante do Acórdão recorrido e abaixo copiado:
Assim, voto por acompanhar o Relator, mas ressalvando meu entendimento que o
dies a quo do prazo decadencial continua sendo apenas aquele previsto no CTN.
Fl. 5860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
13
Este é o mesmo argumento apresentado pela autuada no momento de
apresentação de sua impugnação e de suas contrarrazões, argumentando também que seria
necessário o lançamento do crédito tributário para prevenir a decadência dentro do prazo
quinquenal:
Caso assim não se entenda, a Impugnante requer o provimento integral de sua
defesa, com o consequente cancelamento do auto de infração, uma vez que:
(i)
o crédito tributário está extinto pela decadência, em razão da ausência de
lavratura de auto de infração com a finalidade de prevenir a decadência
dentro do prazo quinquenal;
Por todo exposto, a Recorrida requer seja julgada improcedente a autuação fiscal,
negando-se provimento ao recurso de ofício interposto contra o acórdão
prolatado pela DRJ-01, mantendo-se na íntegra o decisum que reconheceu a
decadência do crédito lançado, seja porque não houve a lavratura de auto de
infração para a prevenção da decadência, seja porque a ação rescisória ainda não
foi encerrada.
Por sua vez, a Fazenda Nacional, em seus argumentos explicitados em suas razões
apresentadas às fls. 5.359/5.388, afirma não ser aplicável ao caso o art. 150, § 4° do CTN,
afirmando a impossibilidade da autoridade fiscal em homologar tacitamente, já que estava
impedida de contestar declaração feita pelo contribuinte por força de decisão judicial transitada
em julgado a seu favor.
O processo guarda uma peculiaridade que deve ser considerada: nos anos
calendário 2011 a 2013 a empresa tinha um direito judicial reconhecido de
deduzir o valor da CSLL da base de cálculo do IRPJ.
O Fisco, então, não poderia contestar as declarações apresentadas e os valores
recolhidos pela empresa. A homologação tácita, portanto, atingiu apenas as
receitas que poderiam ser tributas na época própria. Não há como se reconhecer
um ato tácito, que decorre da inércia, de quem estava impedido de contestar a
declaração feita pelo contribuinte.
Assim, temos dois pontos a serem apreciados. O primeiro ponto a ser tratado é
sobre a possibilidade da fluência do prazo decadencial enquanto em vigor a decisão judicial a favor
do contribuinte. O outro, caso se conclua no ponto anterior que não há contagem do prazo
decadencial, é em que momento ele se inicia.
O art. 156 do CTN define as formas de extinção do crédito tributário, dentre elas
estão a decadência, o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o e a decisão judicial transitada em julgado.
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
(...)
V - a prescrição e a decadência;
Fl. 5861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
14
(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
(...)
X - a decisão judicial passada em julgado.
Muito embora seja largamente utilizado o termo “decadência” para a forma de
extinção do crédito tributário nos termos do art. 150, §4o, o CTN separou uma da outra em incisos
distintos. E por se tratarem, segundo o CTN, de institutos diferentes serão analisados em
separado, pois seus efeitos também são diversos no caso aqui em discussão.
A decadência, estabelecida como uma das formas de extinção do crédito tributário
no Inciso V, do art. 156, visa, como bem apontado pela Fazenda Nacional em suas argumentações,
coibir, como regra geral, a inércia em agir da pessoa do detentor do direito. Cita diversas doutrinas
em que todas elas têm este mesmo entendimento.
Neste caso temos que o prazo decadencial do crédito tributário está
regulamentado, neste mesmo código, em seu art. 173:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Desta maneira, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado ou da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Como não foi constatado erro formal no primeiro lançamento realizado, e
posteriormente anulado, o início da contagem do prazo decadencial somente poderia se iniciar
nos termos do Inciso I do art. 173.
Neste sentido, temos que durante o período em que a ação judicial era favorável à
autuada não havia o que se falar em prazo decadencial. Isto porque a administração tributária
estaria impedida de efetuar o lançamento, não se enquadrando, portanto, no inciso I do art. 173.
Somente após a reversão da ação judicial que decidia a favor da autuada é que a
fiscalização poderia realizar o lançamento, sendo o primeiro dia do exercício seguinte é que se
iniciaria a contagem do prazo decadencial.
Fl. 5862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
15
Quanto à extinção, em virtude da possibilidade de ter sido ultrapassado o prazo de
homologação do lançamento efetuado pelo sujeito passivo, nos termos do art. 150 do CTN,
entendo como não sendo aplicável ao caso. Explico.
O citado dispositivo está assim disposto:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
§ 1o O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.
§ 2o Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à
homologação, praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando à extinção
total ou parcial do crédito.
§ 3o Os atos a que se refere o parágrafo anterior serão, porém, considerados na
apuração do saldo porventura devido e, sendo o caso, na imposição de
penalidade, ou sua graduação.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Esta forma de extinção do crédito tributário visa não prejudicar o sujeito passivo,
em virtude da inércia da administração tributária em homologar o lançamento efetuado pelo
contribuinte. Considerando, assim, como homologados os lançamentos efetuados pelo sujeito
passivo há mais de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador, o que podemos chamar de
“homologação tácita” do lançamento do crédito tributário efetuado pelo próprio contribuinte.
Ocorre que, no caso aqui em discussão, não havia como administração tributária
fiscalizar o tributo devido, no que era pertinente à matéria em questão, pois já havia decisão
judicial permitindo a retirada da CSLL da base de cálculo do IRPJ, em entendimento contrário ao
da Fazenda Pública.
Neste caso, não há o que se falar em lançamento por homologação. Primeiro
porque a ação judicial julgada a seu favor permitiu ao contribuinte a não efetivar o chamado
“autolançamento” do IRPJ, equivalente à dedução dos pagamentos relativos à CSLL. Depois,
porque após a reversão da referida ação, não haveria mais como o sujeito passivo providenciar a
constituição do tributo, por falta de previsão legal, uma vez que já tinha se passado os cinco anos
de seu fato gerador.
A única possibilidade de constituição do crédito tributário após a reversão da
decisão judicial é o lançamento de ofício nos termos do art. 142 do CTN:
Fl. 5863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
16
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Desta forma, não caberia a homologação, por parte da administração tributária,
uma vez que esta parcela do crédito tributário já estava definida pela decisão judicial de modo
contrário ao entendimento da União, restando-a impedida de efetuar qualquer lançamento sobre
este montante.
Por fim, restou a única possibilidade de definição sobre a situação dos créditos
tributários envolvidos no momento da ocorrência de seus fatos geradores. A sua extinção por
decisão judicial transitada em julgado, nos termos do inciso X do art. 156 do CTN. Ainda que tenha
sido proferida em momento anterior aos fatos dos geradores dos tributos aqui discutidos, o fato é
que ela teve efeitos a eventos futuros e o tributo não pôde ser lançado pela fiscalização em
virtude desta determinação judicial.
Desta forma só podemos concluir que não houve a fluência do prazo decadencial,
uma vez que o débito já havia sido extinto por decisão judicial (art. 156, X, do CTN), impedindo a
Fazenda Pública em homologar, ainda que tacitamente, o lançamento por homologação nos
termos do art. 150 do mesmo Código. Impossibilitando, também, o início da contagem do prazo
decadencial nos termos do art. 173, I.
Destaque-se que não estamos falando de suspensão ou interrupção do prazo
decadencial, citados, tanto no voto vencedor da decisão de primeira instância como pela autuada
em suas contrarrazões. Na realidade, não há contagem deste prazo uma vez que o tributo estava
extinto, nos termos do art. 156, Inciso X do CTN.
Desta maneira, temos que, a época dos fatos geradores, os créditos tributários
estavam extintos por decisão transitada em julgado, não se admitindo a sua decadência. Isto
porque não há previsão legal de contagem de prazo decadencial para débitos já extintos.
Somente a partir do momento em que houve a reversão da decisão judicial que era
a favor da autuada é que a administração tributária poderia efetuar o lançamento do crédito
tributário e, desse modo, estabelecer o termo inicial do prazo decadencial nos termos do art. 173,
Inciso I, do CTN.
Este é o segundo ponto a ser apreciado neste voto.
A questão a ser esclarecida envolve na definição do momento em que a fiscalização
poderia efetuar o lançamento do crédito tributário e, desse modo, estabelecer o início da
contagem do prazo decadencial.
De acordo com a recorrente quando foi proferida decisão do RE n° 582.525/SP, com
repercussão geral reconhecida, fixando a seguinte tese referente ao Tema 75: “É constitucional a
Fl. 5864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
17
proibição de deduzir-se o valor da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL do montante
apurado como lucro real, que constitui a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica –
IRPJ, seria este o marco inicial em que a administração tributária poderia realizar o lançamento do
crédito tributário
Desta maneira, este seria o momento em que houve a reversão do que foi decidido
na ação ordinária que era a favor da autuada:
Isso porque, a partir de 07/03/2014, com a decisão do STF manifestadas no RE no
582.525/SP – fixando a tese do tema 75 em repercussão geral, cujo teor foi
essencial para a procedência do pedido da ação rescisória no 0001869-
93.2006.4.02.0000 –, deixou de existir qualquer fato impeditivo/suspensivo para a
realização do lançamento fiscal pela União, tendo em vista que com o advento
desse precedente objetivo e definitivo do STF, por alterar o sistema jurídico
vigente, fez cessar a eficácia vinculante da decisão tributária transitada em
julgado que lhe foi contrária, conforme itens 52 e 53 do PARECER PGFN/CRJ/No
492/2011(grifei).
Já a Fazenda Nacional, argumenta que o crédito tributário somente poderia ser
lançado a partir da decisão que julgou procedente a ação rescisória impetrada pela União.
De fato, com o julgamento no STF, em 2014, deixou de existir fato
impeditivo/suspensivo para a realização do lançamento fiscal pela União, mas
apenas para os fatos geradores posteriores a esse julgamento. Isso nunca seria
aplicável ao presente processo, que trata de fatos geradores 2011-2013, situações
para as quais o Parecer PGFN/CRJ/N 492/2011 sempre foi claro no sentido da
necessidade de rescisão do julgado, ocasião na qual se desconstitui a sentença
com efeitos ex tunc.(grifei)
Afirma, também, que houve erro de interpretação do Parecer PGFN/CRJ/No
492/2011:
O cancelamento do presente crédito tributário, de mais de 5 bilhões de Reais,
decorreu, data vênia, de um equívoco na interpretação do Parecer PGFN/CRJ/N
492/2011, que embasou o lançamento.
De acordo com a decisão recorrida, a partir de 07/03/2014, com a decisão do STF
manifestada no RE no 582.525/SP, fixando a tese do tema 75, em repercussão geral, que
considerou constitucional a dedução da CSLL da base de cálculo do IRPJ, a administração tributária
poderia efetuar o lançamento com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 63 da Lei
9.430/1996.
Assim, a partir de 07/03/2014, com a decisão do STF manifestadas no RE no
582.525/SP, o Fisco poderia ter constituído o crédito tributário com exigibilidade
suspensa, a teor do art. 63 da Lei 9430/1996.
Neste sentindo, o art. 63 da Lei 9.430/96, estatui o seguinte:
Fl. 5865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
18
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
Como se vê, o citado artigo prevê a constituição de crédito tributário destinada a
prevenir a decadência, somente quando sua exigibilidade estiver sido suspensa pela concessão de
medida liminar em mandado de segurança ou concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial, incisos IV e V do art. 151 do CTN.
Desta maneira, não é aplicável a regra contida no art. 63 da Lei 9.430/96, ainda que
já houvesse sido reestabelecido o direito de a fiscalização efetuar o lançamento, já que não há em
momento algum a caracterização da suspensão do crédito tributário nas formas estabelecidas nos
IV e V do art. 151 do CTN.
Além disso, como não há previsão da suspensão do crédito tributário, também não
há o que se falar em dispensa do lançamento da multa de ofício, conforme preceitua o mesmo
dispositivo legal, pois o débito em nenhum momento foi confessado pela recorrente.
Outro fator da inaplicabilidade do art. 63 é que, ao efetuar a suspensão de crédito
tributário lançado com base neste artigo, teríamos como consequência a suspensão da prescrição.
Ocorre que não há qualquer fundamento legal para que haja a suspensão da
prescrição do crédito tributário. Desta maneira, estar-se-ia criando uma nova modalidade de
suspensão do crédito tributário, o que somente compete à Lei Complementar em fazê-lo, nos
termos do art. 146, Inciso III, alínea b), da CRFB/88:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
(...)
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente
sobre:
(...)
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
(...)
Assim, resta identificar o momento em que a administração tributária poderia
efetuar o lançamento, em face das decisões judiciais pertinentes, estabelecendo a partir deste
momento o início da contagem do prazo decadencial.
Um dos fundamentos para decidir utilizados pelo Acórdão recorrido foi o Parecer
PGFN/CRJ/No 492/2011, especificamente os itens 52 e 53:
52. Uma vez fixado que os precedentes da Suprema Corte elencados no tópico
anterior deste Parecer (mais especificamente no parágrafo 51), por serem
objetivos e definitivos, possuem força para alterar o sistema jurídico vigente, já se
Fl. 5866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
19
pode concluir que o advento de qualquer um deles representa circunstância
jurídica nova, capaz de fazer cessar a eficácia vinculante de anterior decisão
tributária transitada em julgado que lhe seja contrária.
53. Com efeito, quando uma determinada decisão transitada em julgado declara,
por exemplo, inexistente uma dada relação jurídica tributária de trato continuado,
sob o fundamento de que a respectiva lei tributária é inconstitucional, o que essa
decisão está, de fato, declarando é que a lei apreciada é incapaz de incidir sobre
os fatos geradores praticados pelo contribuinte-autor, e, consequentemente, de
fazer nascer a relação da qual surgiria a obrigação tributária. Considere-se, ainda,
que, quando esse órgão julgador 'proferiu sua decisão, pairava dúvida quanto à
constitucionalidade, ou não, da lei tributária em foco, precisamente porque o
órgão jurisdicional responsável por proferir a palavra final e definitiva no que
tange à compatibilidade das normas com o texto constitucional, no caso, o STF,
ainda não havia se pronunciado especificamente acerca da mencionada lei. Assim,
pode-se dizer que, nesse exemplo, o suporte jurídico sob o qual o juízo de certeza
se formou era integrado por uma lei que, no entender do órgão julgador, não
possuía capacidade para a incidência. (grifei)
No entanto, a aplicação destes itens, sobretudo a parte grifada, segundo este
mesmo Parecer, são para eventos futuros, conforme podemos perceber da leitura de seu tópico
59:
59. E as consequências que decorrem, diretamente, da cessação da eficácia
vinculante da decisão tributária transitada em julgado - em face do advento de
precedente objetivo e definitivo do STF em sentido contrário ao nela sufragado -
são, no que mais de perto interessa à Fazenda Nacional, as seguintes: i) se o
precedente do STF for favorável ao Fisco, no sentido, por exemplo, da
constitucionalidade de uma dada norma de incidência tributária, tida, por sua vez,
como inconstitucional em decisão tributária pretérita, a partir do seu advento a
Fazenda Nacional retoma o direito de exigir o correspondente tributo, em relação
aos fatos geradores praticados pelo contribuinte-autor dali para frente; ii)
diversamente, se o precedente do STF for desfavorável ao Fisco, no sentido, por
exemplo, da inconstitucionalidade de uma dada norma de incidência tributária,
tida, por sua vez, como constitucional em decisão tributária pretérita, a partir do
seu advento o contribuinte-autor deixa de estar compelido ao pagamento do
correspondente tributo, em relação aos fatos geradores ocorridos dali para
frente. Não é demais repetir, aqui, que os precedentes do STF capazes de fazer
cessar a eficácia vinculante de anteriores decisões tributárias transitadas em
julgados são, apenas, aqueles referidos no parágrafo 51 do presente Parecer, eis
que apenas esses podem ser considerados objetivos e definitivos. (grifei)
Portanto, o que o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011 determina é a desnecessidade de
ação rescisória contra a decisão, transitada em julgada, a favor da recorrente, para os fatos
geradores ocorridos em momento posterior ao precedente estabelecido pelo STF em favor da
União.
Fl. 5867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
20
Este, inclusive é o entendimento, do nosso Egrégio Tribunal que publicou a seguinte
tese referente aos Temas 881 e 885 nos julgamentos dos Recursos Especiais n° RE 949297/CE e RE
955227/BA, ambos com repercussão geral reconhecida:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade, anteriores à
instituição do regime de repercussão geral, não impactam automaticamente a
coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações jurídicas tributárias de
trato sucessivo. 2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das
decisões transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
No caso concreto temos que o RE no 582.525/SP, que estabeleceu a tese referente
ao Tema 75, foi julgado em 09/05/2013 e transitou em julgado em 07/03/2014, sem modulação
de efeitos.
Os fatos geradores da autuação aqui discutida são referentes aos anos calendários
de 2011 a 2013.
Aplicando-se o entendimento exarado pelo Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, em
seus itens 51, 52 e 59, bem como as Teses 881 e 885 do STF, não seria necessária a ação rescisória
para que fosse aplicado o artigo 1° da Lei n° 9.316/96 para cobrança do valor pago a menor de IRPJ
devido pela autuada em razão da decisão judicial anteriormente favorável à autuada somente
após o trânsito em julgado do precedente estabelecido de nossa Suprema Corte, decidindo de
forma divergente.
No caso em questão, como já dito, a decisão do STF no RE n° 582.525/SP, com
repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade do art. 1o Lei n° 9.316/96, teve seu
trânsito julgado em 07/03/2014.
Neste sentido, os efeitos da ação ordinária somente foram cessados a partir desta
data, não sendo abrangidos pelos anos calendários que foram objeto dos autos de infração em
discussão.
Assim, os lançamentos referentes aos anos calendários de 2011 a 2013, não estão
abrangidos pelo Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011, isto porque, os respectivos fatos geradores
ocorreram antes da fixação da tese referente ao Tema 75.
Sendo situação não prevista no indigitado Parecer, necessário se faz identificar a
necessidade de julgamento da ação rescisória para modificar a relação jurídica entre o fisco e o
contribuinte com o advento de decisão do STF em sentido contrário ao que já havia sido julgado a
favor do contribuinte. É o que passamos a apreciar.
Em 14/03/2001, a autuada obteve a seu favor o direito a deduzir os recolhimentos
de CSLL, a base de cálculo do IRPJ, declarando a inconstitucionalidade do art. 1° da Lei no
9.316/96. Posteriormente o STF, em 09/05/2013 deu entendimento diverso, declarando como
Fl. 5868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
21
constitucional o referido artigo, sendo que esta decisão transitou em julgado a partir de
07/03/2014.
O mesmo Tribunal fixou a tese que as decisões proferidas em ação em sede de
repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas
em julgado, no entanto, este entendimento é válido para fatos geradores futuros. Destaco aqui
trechos dos Votos dos Ministros Edson Fachin e Luis Roberto Barroso, delimitando o tema em
discussão:
RE 955.227/BA, Relator Min. Luis Roberto Barroso
I. DELIMITAÇÃO DO ESCOPO DA CONTROVÉRSIA: DISTINGUISHING EM RELAÇÃO
AOS PRECEDENTES DESTA CORTE
2. A presente repercussão geral foi reconhecida para que sejam definidos se e
como as decisões em controle difuso desta Corte fazem cessar os efeitos futuros
da coisa julgada em matéria tributária, quando a decisão, com efeitos
declaratórios, tiver como base a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de
um tributo.
(...)
RE 949.297/CE, Relator Min Edson Fachin:
1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a fim de decidir se
e como as decisões desta Corte em sede de controle concentrado fazem cessar os
efeitos futuros da coisa julgada em matéria tributária, nas relações de trato
sucessivo, quando a decisão estiver baseada na constitucionalidade ou
inconstitucionalidade do tributo.
Como se vê em ambos os recursos, a questão a ser dirimida é como as decisões da
Suprema Corte fazem cessar os efeitos futuros da coisa julgada quando a decisão estiver baseada
na constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tributo. Assim, de acordo com tese firmada nos
respectivos recursos extraordinários é que são interrompidos automaticamente os efeitos
temporais das decisões transitadas em julgado nas referidas relações.
No entanto, este não é o caso do imposto lançado, cujo fatos geradores ocorreram
em 2011 a 2013, momento anterior à decisão do STF, transitada em julgado, que considerou como
constitucional o art. 1° da Lei no 9.316/96.
Nesta situação, entendo que deve ser resguardada a imutabilidade da sentença
transitada em julgado, contida na cláusula pétrea insculpida no art. 5o, XXXVI da Constituição da
República, regulada em esfera legal pelos arts. 467, 468 e 471 do Código de Processo Civil vigente
ao tempo dos fatos geradores aqui colhidos, Lei 5.869/73, e arts. 502, 503 e 505 para o atual
Código, Lei 13.105/15, vigente na época da lavratura da autuação, em estão estabelecidos que se
denomina coisa julgada material, o que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a
recurso, tendo força de lei, e que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas,
relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio
Fl. 5869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
22
modificação no estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que
foi estatuído na sentença que a coisa julgada ou em casos especificamente excepcionados em Lei.
Destaco aqui os referidos artigos, com as redações dadas por ambas as Leis:
Lei 5.869/73:
Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e
indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.
Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos
limites da lide e das questões decididas.
(...)
Art. 471. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica continuativa, sobreveio modificação no
estado de fato ou de direito; caso em que poderá a parte pedir a revisão do que
foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Lei No 13.105/15:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida
(...)
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação
no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do
que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.
Conforme o estabelecido no inciso I dos art. 471/505 de ambos os CPC, uma das
situações para a revisão da sentença já transitada em julgado é a modificação do estado de
direito.
É justamente esta situação que contida no caso aqui discutido. Em virtude de
decisão do STF em sentido contrário ao que já se havia decidido a favor do contribuinte, houve a
revisão do que foi decido na sentença judicial com seu trânsito já definitivo.
Neste sentido, temos que a União impetrou a Ação Rescisória n° 0001869-
93.2006.4.02.0000, inicialmente julgada improcedente pelo TRF da 2a Região, esta decisão foi
embargada, sendo que foi negado provimento pelo mesmo Tribunal.
Fl. 5870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
23
Contra esta decisão, foi interposto recurso especial (Resp), perante o STJ, e recurso
extraordinário (RE), perante o STF. Após a decisão do STF que considerou constitucional a
indedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ, o STJ, em decisão no Resp apresentado
declarou nulo o acórdão dos Embargos de Declaração:
Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento no art. 557, §§ 1o e 1o-
A, do CPC, dou provimento ao Recurso Especial para anular o acórdão dos
Embargos de Declaração, a fim de que o Tribunal de origem se pronuncie, de
maneira motivada, sobre a obscuridade e a omissão apontadas pela Fazenda
Nacional.
Por fim, o TRF 2a Região, ao julgar novamente os embargos da União, deu a eles
efeitos infringentes, em 14/11/2019, para:
a) em juízo rescindendo, JULGAR PROCEDENTE a ação rescisória no 0001869-
93.2006.4.02.0000, para rescindir o v. acórdão proferido nos autos da ação
ordinária no 98.0010717-79;
b) em juízo rescisório, NEGAR PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença de
primeiro grau, que julgou improcedente o pedido inicial, por seus judiciosos
fundamentos;
Essa última informação foi prestada pela Fazenda Nacional em suas razões de fls.
5.359/5.388.
Segundo o que consta dos autos, a decisão do TRF 2a Região, que julgou procedente
a ação rescisória e negou provimento à apelação que manteve a sentença de primeiro grau, ainda
está em discussão judicial, sendo que teve seu pedido de efeito suspensivo negado, conforme
informação constante no Acórdão recorrido.
Neste sentido, a partir do novo julgamento dos embargos de declaração que julgou
procedente a ação rescisória no 0001869-93.2006.4.02.0000, para rescindir o acórdão proferido
nos autos da ação ordinária favorável à autuada, e julgando improcedente o pedido inicial da
autora é que a administração tributária poderia realizar o lançamento tributário para os anos
calendários de 2011 a 2013.
Tendo em vista que a referida decisão judicial foi proferida em 14/11/2019, para os
fatos geradores ocorridos nestes anos calendários não há o que se falar em decadência da
constituição do crédito tributário previsto no art. 173, do CTN, uma vez que a ciência dos referidos
lançamentos ocorreu em 25/11/2021, como já informado.
Com o entendimento que não há contagem do prazo decadencial quando há
decisão do STF em sentido oposto ao que foi decidido no controle difuso, e que ele somente se
inicia após decisão em ação rescisória, trago alguns julgados deste Colegiado, inclusive da Câmara
Superior, que corroboram o que até aqui foi explanado.
Acórdão no 9101-005.706, de
Fl. 5871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
24
CSLL. INCONSTITUCIONALIDADE. LIMITES DA COISA JULGADA. SUPERVENIÊNCIA
DE
JULGAMENTO
COM
EFEITOS
ERGA
OMNES
DECLARANDO
A
CONSTITUCIONALIDADE DA CONTRIBUIÇÃO E ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS.
PREVALÊNCIA DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE DIFUSO.
Contra os contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial, transitada em
julgado, proferida em sede de controle difuso, declarando a inconstitucionalidade
de lei que instituiu um determinado tributo, não pode ser lavrada Autuação
referente a tal obrigação.
Não pode haver a sobreposição de declaração de constitucionalidade, posterior e
superveniente, dessa Contribuição pelo E. Supremo Tribunal Federal, sob pena de
esvaziamento da eficácia do controle difuso de constitucionalidade, conforme
entendimento estampado no REsp no 1.118.893/MG, julgado dentro do regime do
art. 543-C do CPC/73 (Tema Repetitivo 340). Incidência da previsão do §2o, do art.
62, do Anexo II, do RICARF vigente.
As alterações na legislação da CSLL, promovidas após a Lei no 7.689/88, não
modificaram os elementos primordiais de sua regra matriz, restando preservada a
sua materialidade e os demais critérios do seu arquétipo jurídico.
Sob todas essas circunstâncias, somente poder-se-ia exigir CSLL do contribuinte se
fosse, previa e definitivamente, obtido êxito pela Fazenda Nacional no exercício
da prerrogativa excepcional tratada no inciso I, do art. 471 do CPC/73 (inciso I, do
art. 505 do Codex Processual Civil de 2015).
Acórdão n° 1101-00.362, de 2 de setembro de 2010
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO
FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
O trânsito em julgado de decisão favorável ao contribuinte, em ação que declare a
inexistência de relação jurídica tributária, tem os seguintes efeitos quanto à
fluência do prazo decadencial: 1) no caso de fatos pretéritos o prazo para de
correr; 2) no caso de fatos posteriores, o prazo não corre.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO, TRÂNSITO EM JULGADO DE. AÇÃO
RESCISÓRIA.
O trânsito em julgado da ação rescisória de ação que declare a inexistência de
relação jurídica tributária tem os seguintes efeitos quanto à fluência do prazo
decadencial: 1) no caso de fato pretérito ao trânsito em julgado da ação
rescindida, o prazo volta a fluir; 2) no caso de fatos posteriores ao trânsito em
julgado da ação rescindida, o prazo começa a correr.
Acórdão no 3302-010.938, de 25 de maio de 2021
DECADÊNCIA
Fl. 5872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
25
Não decai o direito do Fisco da União ao lançamento de ofício de tributos durante
o período em que sua exigência de ofício foi tolhida por decisão judicial
posteriormente rescindida.
Acórdão n° 1302-006.132, de 21 de setembro de 2022
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 1994, 1995, 1996,
1997, 2000 CSLL. ALCANCE DA COISA JULGADA. SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DO LANÇAMENTO.
Diante da existência de sentença transitada em julgado, reconhecendo a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988, e de outra sentença, igualmente
transitada em julgado, negando a restrição dos limites da coisa julgada, conforme
pretendia a Fazenda Nacional, cabível a aplicação da tese firmada no tema
repetitivo no 340 do STJ (RESP no 1.118.893/MG): Não é possível a cobrança da
Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL) do contribuinte que tem a seu favor
decisão judicial transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e
material da exação conforme concebida pela Lei 7.689/88, assim como a
inexistência de relação jurídica material a seu recolhimento. O fato de o Supremo
Tribunal Federal posteriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão
judicial transitada em julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada
pela coisa julgada, sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de
constitucionalidade.
AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITOS. O ajuizamento da ação rescisória não impede o
cumprimento da sentença ou acórdão rescindendo (CPC, art. 969). Não tendo
havido o trânsito em julgado da ação rescisória proposta pela Fazenda Nacional,
remanesce hígida a decisão que afastou a possiblidade de cobrança da CSLL e
acerca da qual se fez coisa julgada.
Embora existam ainda duas decisões judiciais, conforme já explanado alhures,
determinando novo julgamento dos embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional
nos autos da ação rescisória, este fato não traz qualquer alteração ao que até aqui foi
demonstrado.
Isto porque, caso prevaleça, neste novo julgamento judicial, que a administração
tributária está impedida de realizar o lançamento do crédito tributário com base no art. 1o, da Lei
no 9.316/96, não há o que se falar em fluência do prazo decadencial pelos mesmos motivos já
expostos ao longo deste voto.
Neste sentido, independente do resultado do julgamento das ações judiciais em
curso, os autos deverão retornar a instância julgadora a quo para que seja proferido nova decisão,
apreciando as demais matérias suscitadas na impugnação, afastando a alegação de decadência
nos períodos de apuração de 2011 a 2013.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao recurso de ofício interposto, para:
Fl. 5873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
26
1 – Declarar a inexistência de decadência para os lançamentos referentes aos fatos
geradores ocorridos em 2011 a 2013.
2 – Retornar os autos à instância julgadora a quo para que profira nova decisão,
apreciando as demais matérias suscitadas na impugnação e não apreciadas por ocasião do
julgamento anterior, afastando a decadência como motivo para exoneração do crédito tributário
para os fatos geradores ocorridos em 2011 e 2013.
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
(documento assinado digitalmente)

VOTO VENCEDOR
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, redatora designada.
Inicialmente, como bem constou no voto vencido, por preencher todos os
requisitos legais, deve ser conhecido o recurso de ofício interposto.
Ocorre que, com a devida vênia, ouso divergir o Ilustre Conselheiro Relator. em que
pese a densa fundamentação inserta em seu voto, no que fui, inclusive, acompanhado pela
maioria do Colegiado, por entender que, como o Fisco Federal não estava impedido de realizar o
lançamento para a prevenção da decadência no curso da ação rescisória, a decisão recorrida não
merece reparos. Explico.
Conforme já relatado, trata-se de recurso de ofício em face da decisão proferida
pela DRJ-01, que acolheu a impugnação da ora Recorrida, reconhecendo que em 2021 já estava
decaído o direito de o Fisco lavrar auto de infração para exigir o IRPJ relativo aos anos-calendário
de 2011, 2012 e 2013, cancelando a autuação.
Por sua vez, a Fazenda Nacional, nas suas razões recursais (fls. 5.359 a 5.388) em
que defende, com fulcro no Parecer PGFN no 2.740/2008, a não ocorrência da decadência sob o
racional de que, somente com o trânsito em julgado da ação rescisória , no ano de 2019, o Fisco
retomou o direito de realizar o lançamento, podendo exigir, até mesmo, os créditos tributários de
períodos anteriores ao quinquênio legal, até então supostamente obstado pela decisão transitada
em julgado em favor da Recorrida.
Contudo, o inconformismo da Recorrente não merece prosperar consoante passo a
demonstrar, sendo, para isso, indispensável que se faça uma retrospectiva dos acontecimentos em
ordem cronológica.
Em 21/05/1998, o contribuinte, ora Recorrida, ajuizou ação ordinária com o
objetivo de demonstrar a inconstitucionalidade do art. 1o, da Lei no 9.316/96, que não permitia a
dedutibilidade dos custos da pessoa jurídica, relativos ao pagamento da CSLL, para apuração base
Fl. 5874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
27
de cálculo do IRPJ (Lucro Real), e obter o direito de deduzir esses custos a partir daquele exercício.
O pedido foi julgado improcedente na primeira instância em 21/07/1998.
Contra a referida sentença, foi interposto recurso de apelação (Apelação Cível n°
98.02.42719-5/RJ) que decidiu, em julgamento realizado na data de 14/03/2001, por seu
provimento, reconhecendo o direito de deduzir da base de cálculo do IRPJ os valores pagos a título
de CSLL, cujo acórdão transitou em julgado em 26/02/2004.
Em 2006, a União Federal/Fazenda Nacional interpôs ação rescisória (n° 0001869-
93.2006.4.02.0000) buscando desconstituir a coisa julgada favorável ao contribuinte, ora
Recorrida. Em 15/05/2008, o TRF da 2a Região julgou improcedente o pedido rescisório interposto
pela União. Em desfavor da decisão, a União opôs embargos de declaração, sendo-lhes negado
provimento. Posteriormente, a União ajuizou recurso especial (Resp) e recurso extraordinário (RE).
Em relação ao RE, o TRF determinou que fosse sobrestado até que houvesse
pronunciamento definitivo do STF no RE no 582.525/SP que se deu em 09/05/2013 e transitou em
julgado em 07/03/2014, no sentido da constitucionalidade do art. 1o da Lei 9316/1996, que teve
sua repercussão geral reconhecida, confirmando a indedutibilidade dos pagamentos de CSLL da
base de cálculo do IRPJ.
Com o aludido trânsito em julgado, os Embargos de Declaração foram reapreciados
pela 2a Seção Especializada do TRF da 2a Região, em 14/11/2019, que decidiu pelo seu
provimento, com efeitos infringentes, julgando procedente a Ação Rescisória n° 0001869-
93.2006.4.02.0000, interposta pela Recorrente. Contra essa decisão, o contribuinte, ora Recorrida,
opôs embargos de declaração e requereu efeito suspensivo. Em 22 de janeiro de 2020, foi
indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo e, em 18 de junho de 2020, houve a
prolação de decisão negando provimento aos embargos de declaração.
Tendo em vista o resultado do julgamento da Ação Rescisória n° 0001869-
93.2006.4.02.0000, em 14/11/2019, favorável à União, foi lavrado o auto de infração em
discussão, adicionando na base de cálculo do IRPJ, para os anos calendários de 2011, 2012 e 2013,
os valores de CSLL pagos e deduzidos do lucro real. Também foi lançada multa pelas estimativas
não pagas em razão da alteração do novo entendimento jurídico em desfavor da autuada.
Em julgamento de primeira instância o crédito tributário foi exonerado, em
virtude do entendimento que teria ocorrido a decadência. A Recorrente (União Federal/Fazenda
Nacional) discordou da decisão, objeto do RO em apreço, sob o argumento de que somente a
partir do novo julgamento dos embargos de declaração, em 14/11/2019, que julgou procedente a
ação rescisória no 0001869-93.2006.4.02.0000 (para rescindir o acórdão proferido nos autos da
ação ordinária favorável ao contribuinte), é que a administração tributária poderia realizar o
lançamento tributário para os anos calendários de 2011 a 2013.
Assim, tendo em vista que a referida decisão judicial foi proferida em 14/11/2019,
para os fatos geradores ocorridos naqueles anos calendários não haveria se falar em decadência
da constituição do crédito tributário, nos termos do art. 173, do CTN, uma vez que a ciência do
Fl. 5875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
28
auto de infração ocorreu em 25/11/2021, como já informado. Segundo entendimento da União,
não poderia ocorrer a contagem do prazo decadencial quando há decisão do STF em sentido
oposto ao que foi decidido no controle difuso, e que ele somente se iniciaria após decisão em ação
rescisória.
Portanto, o que está em discussão neste julgamento não é o mérito do auto de
infração, mas somente se havia ou não decorrido o prazo decadencial. Dessa forma, a
determinação do momento do início de sua contagem é que será ponto principal objeto deste
julgamento.
Em meu sentir, dois aspectos devem ser realçados. O primeiro é que a ação
rescisória é ação autônoma e tem lugar em outra relação processual. O segundo é que o
ajuizamento tempestivo e a admissibilidade da ação rescisória realçam o caráter transitório da
decisão hostilizada. No que se refere ao caso em tela, a relação processual inaugurada pela ação
rescisória reabre a discussão e coloca novamente a matéria sob apreciação do Poder Judiciário.
Entendo que essa circunstância, aliada à transitoriedade da decisão recorrida, torna
perfeitamente possível a constituição do crédito tributário via lançamento com o intuito de
prevenir a decadência, desde ele que não seja até o julgamento da ação.
Caso a Recorrente estivesse, de fato, inibida de efetuar o lançamento, um posterior
julgamento pela procedência da ação rescisória tomar-se-ia inócuo, frustrado em seus efeitos, à
vista do prazo decadencial que, fatalmente, seria ultrapassado com a habitual demora no
trâmite processual, como de fato de se deu no caso sob análise. Como admitir que um remédio
tão poderoso, usado para atacar um instituto com proteção constitucional, ainda que relativa,
possa se tornar absolutamente inútil? Isso seria negar a sua própria razão de existir.1
Assim, ao contrário do que sustenta a Recorrente, o lançamento torna-se ainda
mais necessário, justamente, para evitar uma possível irrelevância da decisão proferida na ação
rescisória que, em sendo favorável à Fazenda Nacional, tomar-se-ia inaplicável por ter ocorrido a
decadência, exatamente, como na hipótese dos autos.
Portanto, considerando, também, que a propositura da ação rescisória não impede
o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória, nos termos
do artigo 969 do CPC, a RFB não estava impedida de realizar o lançamento para a prevenção da
decadência no curso da ação rescisória.
Ora, se o Fisco ingressou com ação rescisória, é porque possui a expectativa de
reverter a decisão transitada em julgado que afastou a relação jurídico tributária e, com isso,
retomar o direito de exigir os créditos tributários em face do contribuinte. Se o interesse público
está presente, devem os representantes fazendários agir para evitar o decurso do prazo pela
inércia, já que questionam em juízo a coisa julgada obtida pelo contribuinte.

1 Acórdão n° : CSRF/02-01.749.
Fl. 5876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
29
É exatamente essa a finalidade da lavratura de auto de infração para a prevenção
da decadência: evitar o transcurso do prazo decadencial para a constituição do crédito tributário
que por questões circunstanciais – como a suspensão da exigibilidade por medida liminar ou pela
existência de coisa julgada - não pode ser exigido naquele momento.
Nessa esteira, como bem assentado pelo Prof. Heleno Taveira Tores, em Parecer de
sua lavra carreado aos autos pela Recorrida, “o ajuizamento da Ação Rescisória é a materialização
da intenção do Fisco de rescindir a coisa julgada e se trata do marco de primeiro grau a ensejar a
prevenção da decadência. Conclui-se, pois, que não há qualquer impedimento, durante o curso da
ação rescisória, à realização do lançamento pelo Fisco”. E o jurista arremata:
“Conforme exposto, a pretensão fiscal de iniciar a cobrança do crédito tributário
fica caracterizada desde que ajuizada a ação rescisória pelo Fisco com o objetivo
de rescindir coisa julgada que baseia o não recolhimento de tributo pelo
contribuinte. Desta feita, diante da concreta atuação fiscal no intuito de rescindir
a coisa julgada formada anteriormente, não há que se falar na impossibilidade de
o Fisco lançar o crédito tributário, a partir do momento em que ajuíza a Ação
Rescisória, o qual pode ser denominado como “Prevenção de Primeiro Grau””.
No tocante à possibilidade da realização de lançamento para a prevenção de
decadência, visando à exigência créditos tributários no curso da ação rescisória, o CARF assim já se
pronunciou:
COFINS. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO. Decisão passada em julgado extingue o crédito tributário nos
termos do art. 156, X, do CTN. O ajuizamento de ação rescisória pela União não
impede o lançamento do tributo. Homologação tácita. Recurso Especial do
Procurador Negado.” (Acórdão n. 9303-003.464, Rel. Valcir Gassen. J. 23.02.2016.
CSLL. COISA JULGADA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE.
TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO
EFETUADO QUANDO VIGENTE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO
RESCISÓRIA PENDENTE DE APRECIAÇÃO. LANÇAMENTO POSSÍVEL SOMENTE
PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. RECURSO VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE
PROVIDO. O Lançamento é possível, ainda que sob a vigência de decisão judicial
transitada em julgado e de ação rescisória em trâmite, para prevenir a
decadência, sem aplicação de multa. (Acórdão n. 1402-000.989, Rel. Carlos Pela, j.
11/04/2012)
COFINS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. Cabe lançamento de ofício para prevenir decadência durante o trâmite
de ação rescisória, ajuizada contra Acórdão transitado em julgado. (...) – (Acórdão
CSRF/02-01.749, Rel. Leonardo de Andrade Couto. j. 13/09/2004)
COFINS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO. É cabível a formalização, para prevenir a
decadência, de crédito tributário que, albergado por decisão judicial transitada
em julgado, é objeto de ação rescisória proposta pela Fazenda Pública. RECURSO
Fl. 5877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
30
VOLUNTÁRIO PROVIDO.” (Acórdão n. 3201-000.986, Rel. Luciano Lopes de
Almeida Moraes. j. 23/05/2012)
IPI. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. É cabível a
constituição de crédito tributário, com a exigibilidade suspensa, pela Fazenda
Nacional para prevenir a decadência quando o direito creditório da contribuinte
ainda permanece em discussão no Judiciário face à interposição, pela União, de
ação rescisória contra decisão que concedeu tal direito”. (Acórdão no 204-00825,
rel. Nayra Bastos Manatta, j. 05/12/2005)
COFINS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. Cabe lançamento de ofício para prevenir decadência durante o trâmite
de ação rescisória, ajuizada contra Acórdão transitado em julgado. (Acórdão
CSRF/ n. 02-01749, Rel. Henrique Pinheiro Torres, j. 28.8.2003)
Dessa forma, considerando as datas mencionadas, o Fisco poderia ter constituído o
crédito tributário a partir de 07/03/2014 (dies a quo), por ocasião do trânsito em julgado da
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da RE no 582.525/SP, no qual se fixou
a tese segundo a qual: “É constitucional o art. 1o e par. ún. da Lei 9.316/1996, que proíbe a
dedução do valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre a
Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ” (Tema 75).
Logo,
como
o
lançamento
ocorreu
em
29/11/2021
(fls.4104/4105),
indubitavelmente, os créditos tributários de IRPJ relativos aos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013, já tinham sido fulminados pelos efeitos da decadência, seja pela regra do § 4o do artigo 150,
seja pelo comando do inciso I, do artigo 173, ambos do CTN.
Afinal, considerando que a Recorrida fez opção pelo lucro real anual, o fato gerador
do IRPJ mais recente desse lançamento ocorreu em 31/12/2013 e a ciência do lançamento deu-se
em 29/11/2021; portanto, o prazo quinquenal tributário já tinha ocorrido, considerando que dies
a quo para lançamento deve ser a data de 07.03.2014, nos termos expostos.
Como não poderia ser diferente, nesse mesmo sentido, foi a decisão recorrida que
reconheceu inexistir qualquer causa interruptiva ou suspensiva da decadência, no caso em voga,
bem como que a RFB não estava proibida de realizar o lançamento, para a prevenção da
decadência, no curso da ação rescisória:
“Como se vê do referido Parecer, a regra geral para que o Fisco volte a exigir
tributo tido por inconstitucional em decisão transitada em julgado é a data do
trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STF, que em controle difuso de
constitucionalidade com o reconhecimento de repercussão geral, julga
constitucional o mesmo tributo. Entretanto, o Parecer PGFN/CRJ/No 492/2011
expressamente excepciona essa regra, quando ocorra a inércia do Fisco quanto à
cobrança/exigência (lançamento de ofício) do tributo em questão, o que desloca
o termo a quo para a exigência do tributo para a data de publicação do referido
Parecer, em 26/05/2011. Sendo que essas últimas situações não foram nem
Fl. 5878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
31
mencionadas pela Fiscalização e cuidam de excepcionalidade para a sua aplicação
ao caso concreto.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CRJ no 975/2011 estabeleceu o comando
normativo de que a decisão objetiva e definitiva do STF constitui instrumento
hábil a fazer cessar, prospectivamente, a eficácia vinculante das anteriores
decisões tributárias transitadas em julgado que lhes forem contrárias. Com isso, o
Fisco poderia cobrar o tributo somente em relação aos fatos geradores ocorridos
após o trânsito em julgado da decisão do STF (itens 15 e 17 do citado Parecer6) e,
ao mesmo tempo, na situação em que foi proposta a ação rescisória, poderia
constituir o crédito tributário com a exigibilidade suspensa (art. 63 da Lei
9430/1996) em relação aos fatos geradores ocorridos antes do trânsito em
julgado da decisão do STF.
Dessa maneira, como o lançamento fiscal ocorreu em 29/11/2021 (fls.4104/4105)
para constituir créditos tributários de IRPJ dos anos-calendário de 2011, 2012 e
2013, impõe-se reconhecer que o crédito tributário está extinto pela decadência,
seja pela regra do §4o do artigo 150, seja pela regra do inciso I do artigo 173,
ambos do CTN. Isso porque, com a opção da sistemática do lucro real anual, o
fato gerador do IRPJ mais recente desse lançamento ocorreu em 31/12/2013 e a
ciência do lançamento deu-se em 29/11/2021; portanto, o prazo quinquenal
tributário já tinha ocorrido”. (g.n.)
Releva ressaltar que, equivoca-se a Recorrente ao invocar o Parecer PGFN/CRJ no
2.740, de 5.12.2008, que supostamente, respaldaria seu entendimento de que a decisão judicial
transitada em julgado favorável ao contribuinte, antes de ser rescindida, impediria o Fisco de
promover o lançamento.
Isso porque, como já dito, inexiste qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
decadência no ordenamento pátrio, que permita ao Fisco, no caso dos autos, realizar cobrança de
créditos tributários relativos a período superior a cinco anos. Pelo contrário, a doutrina e
jurisprudência são categóricas no sentido de repelir qualquer desses efeitos em relação ao prazo
decadencial.
Acerca do instituto, o CTN assim dispõe sobre o prazo decadencial para a realização
do lançamento:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 5879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
32
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado; II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Como bem pontuou a Recorrida, em suas contrarrazões recursais, não há qualquer
alusão a causas suspensivas ou interruptivas do prazo decadencial fazendário, para constituir o
crédito tributário, que possam ser invocadas no caso concreto, tratando-se, pois, de mera
interpretação fazendária que se encontra em dissonância com outros princípios e regras que
regem o Sistema Tributário Nacional.
A Recorrida, ainda, ressalta que o artigo 146, II, “b”, da Constituição Federal exige a
edição de lei complementar para regular normas gerais em matéria tributária, especialmente em
relação a prazos prescricionais e decadenciais. E, nesse cenário, o CTN em momento algum impôs
qualquer causa suspensiva ou interruptiva que protraia o prazo de 5 (cinco) anos de que dispõe o
Fisco para constituir o crédito tributário no curso de uma ação rescisória.
Na doutrina, Luís Eduardo Schoueri2 ensina, a propósito, que “na decadência, o
detentor de um direito formativo de outro direito não o exerce, não mais tendo, portanto, o outro
direito que dali surgiria”. Consequentemente, arremata o citado doutrinador, resumindo o
entendimento incontestável desse instituto de que “o prazo decadencial (...) não pode ser
suspenso ou interrompido”.
Em razão da impossibilidade de se suspender ou interromper prazos decadenciais é
que, a jurisprudência sempre possibilitou a lavratura de auto de infração para prevenir a
decadência, não acarretando tal providência ofensa à norma do artigo 151 do CTN. O STJ já firmou
entendimento nesse preciso sentido:
“TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA.
RELAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INTERRUPÇÃO
OU
SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do STJ de que o
prazo para constituição do crédito tributário é decadencial e, nos termos do CTN,
não sofre interrupção ou suspensão, iniciando-se na data da ocorrência do fato
gerador. (...)
3. Agravo Interno não provido.”(BRASIL. Superior Tribunal de Justiça - STJ. AgInt
no Recurso Especial no 1.847.190/RJ. DJe 09/09/2020. j. 25/08/2020)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. CONCESSÃO DE LIMINAR EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
LANÇAMENTO. NÃO IMPEDIMENTO.

2 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p.689
Fl. 5880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
33
1. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário na via judicial impede a prática de qualquer ato
contra o contribuinte visando à cobrança de seu crédito, tais como inscrição em
dívida, execução e penhora, mas não impossibilita o Fisco de proceder ao
lançamento com o desiderato de evitar a decadência, cuja contagem não se
sujeita às causas suspensivas ou interruptivas. Precedentes: EREsp 572.603/PR,
Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJ 5/9/2005; AgRg no REsp
1.183.538/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/8/2010;
AgRg no REsp 1.058.581/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 27/5/2009; REsp 977.386/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira
Turma, DJe 7/8/2008.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 356.479/SP, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2016, DJe
08/04/2016, g.n.)
Constata-se, pois, não haver qualquer referência a causas suspensivas ou
interruptivas do prazo decadencial no caso em análise. De mais a mais, nos termos dos arts. 3o e
142 do CTN, o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória. Dessa maneira, uma
vez vislumbrando a desconstituição da coisa julgada ao ajuizar ação rescisória, não resta dúvida de
que caberia ao Fisco efetuar o lançamento para prevenir a decadência.
Repise-se, a RFB não estava impedida de realizar o lançamento para a prevenção da
decadência no curso da ação rescisória, bem como referido procedimento não está adstrito às
hipóteses em que o contribuinte obtém uma decisão judicial que suspenda a exigibilidade do
crédito tributário, fundada nos artigos 151, incisos IV e V do CTN.
Vale advertir que o art. 63 da Lei n. 9.430/96 apenas estabelece que o lançamento
realizado para fins de prevenção de decadência não poderá exigir multa de ofício. Em momento
algum o dispositivo pretendeu regular todas os casos em que o lançamento pode ser feito com
essa finalidade. Ele apenas regula a penalidade em uma dessas hipóteses (lançamento de débitos
com exigibilidade suspensa), mas não afasta, de forma alguma, outras hipóteses de lançamento
com tal objetivo, como o caso dos autos.
Tanto isso é verdade que o próprio CARF reconheceu, em sua Súmula n. 165, que
“Não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado judicialmente,
realizado para fins de prevenção da decadência”. Se fosse correto o entendimento da PGFN, não
haveria que se falar em autuação para prevenir decadência em caso de depósito judicial, uma vez
que está hipótese não é abarcada pelos referidos incisos.
De tal modo, não há fundamentos para sustentar a tese da actio nata, no sentido
de que as autoridades estavam impossibilitadas de lançar durante o curso da ação rescisória e
que, por isso, não haveria fluência do prazo decadencial. Os supostos equívocos quanto à
aplicação do Parecer PGFN n. 492/2011, mencionados pela PGFN em suas razões recursais, são
Fl. 5881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
34
rebatidos na Declaração de Voto do Ilmo. Julgador da DRJ, na decisão de piso. Importante a
conferência:
“Embora também entenda que tenha se operado a decadência no caso ora em
análise, já que se trata de lançamento tributário efetuado em 2021, para
constituir créditos de fatos geradores de 2011 a 2013, divirjo do relator ao
entender que o Parecer PGFN 492 teria o condão de alterar o dies a quo da
contagem do prazo decadencial.
Inicialmente, ressalto que, não estivesse vinculado ao Parecer PGFN 492 em
razão da ratificação do Ministro de Estado da Fazenda, não se faria sequer
necessário mencioná-lo nessa fundamentação, pois bastaria dizer que o CTN trata
da interrupção da decadência tributária apenas no inciso II do art.173, o qual não
se aplica à situação fática dos autos.
Por sua vez, como estou vinculado ao Parecer PGFN 492, devo salientar que ele
não tratou de decadência tributária, nem poderia fazê-lo ofendendo o CTN. Há
duas únicas passagens no parecer que tocam superficialmente no tema da
decadência, quais sejam, no parágrafo 76, ao esclarecer que as conclusões ali
atingiriam fatos geradores passados que, por óbvio, tivessem ocorridos há menos
de 5 anos, ou seja, que ainda não estivessem decaídos; e no art. 97, onde coloca
que havendo a cessação da eficácia vinculante da decisão tributária transitada em
julgado, não há que se aguardar o desfecho da ação rescisória, até porque o
prazo decadencial para tanto já está em curso.
Pelo entendimento da Fiscalização é como se houvesse uma actio nata para um
direito potestativo, qual seja, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
pelo lançamento. Seria o suprassumo da insegurança jurídica se uma decisão do
Supremo Tribunal Federal que declarasse a constitucionalidade de uma lei,
fazendo cair por terra todos as decisões transitadas em julgado, permitisse não
só ultrapassar a coisa julgada com relação a fatos geradores anteriores a decisão
do STF, mas também, afastar a regra de decadência do CTN, para atingir fatos
geradores de 10, 20 ou sejam lá quantos anos atrás. Algo que, como já dito, o
Parecer PGFN 4923 não tratou e, se quis tratar, não o fez de maneira clara.
Assim, voto por acompanhar o Relator, mas ressalvando meu entendimento que
o dies a quo do prazo decadencial continua sendo apenas aquele previsto no CTN.
(g.n.
No mesmo sentido, foi a conclusão do Prof. Heleno Taveira de que o referido
Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 não tratou do tema da decadência, diferente do que sustenta a
União:

3 Diferentemente, pois, do que sustentou a União, o referido Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 não trata de decadência
e sequer afirma que o “o prazo decadencial voltaria a correr”. Essa alegação é, de plano, reprovável já que não há
regra de interrupção ou suspensão de prazo decadencial no direito brasileiro.

Fl. 5882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
35
“A questão analisada no referido Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 diz respeito aos
efeitos prospectivos da declaração de constitucionalidade da norma abstrata em
regime de repercussão geral ou ação direta. Neste sentido, e na mesma linha do
que restou decidido pelo E. STF no julgamento dos Temas no 881 e 885, da
Repercussão Geral, a declaração de constitucionalidade da norma abstrata em
regime de repercussão geral ou ação direta só tem o condão de interromper os
efeitos temporais da coisa julgada após a publicação da ata de julgamento e
observados os princípios da anterioridade e noventena.
Nesse sentido, para o caso concreto, os efeitos da decisão de constitucionalidade
do Tema no 75 da Repercussão Geral (RE no 582.525) não impactam o
lançamento em questão, eis que remontam a fato geradores anteriores a
interrupção automática dos efeitos da coisa julgada, que ocorreu apenas para os
anos de 2014 e posteriores. Portanto, os recentes julgamentos dos Temas no 881
e 885 da repercussão Geral, pelo E. STF, e o Parecer PGFN/CRJ no 492/2011 não
impactam o lançamento em fiscal ora analisado, que diz respeito aos
anoscalendários de 2011 a 2013.”
A grande questão é que a RFB deixou de realizar, à época própria, o lançamento
tributário para prevenir a decadência. Como o direito não socorre a quem dorme (brocado latim:
dormientibus non succurrit jus), a única conclusão lógica a que se pode chegar, é que a Recorrente
não estava impossibilitada de realizar o lançamento para prevenir a decadência, no caso dos
autos, visto que o prazo decadencial não poderia ser considerado como suspenso.
Outrossim, corroborando os argumentos já expostos, como bem destacou Heleno
Taveira Torres, no mencionado Parecer, “o lançamento tributário não é apenas um mero exercício
de poder por parte do Fisco, mas se configura também como um dever, do qual a Fiscalização não
pode se desincumbir. Desse modo, havendo o risco de decair o crédito tributário, o Agente Fiscal
está obrigado a lavrar auto de infração para interromper o transcurso desse prazo”.
Destarte, tratando-se o lançamento de um poder do Fisco, não como falar na
impossibilidade de exercê-lo durante a tramitação da ação rescisória. Porém, transcorrido o prazo
decadencial sem que a administração tenha se valido do seu poder, não há mais exercê-lo
validamente. Impossível, assim, privilegiar a inércia do Fisco!
No caso sob exame, o citado Parecer, com o qual manifesto minha expressa
concordância, explica, inclusive, que o prazo decadencial para o Fisco efetuar o lançamento, no
presente caso, e esvaiu antes da notificação da lavratura do auto de infração, de modo que,
agora sim, o Fisco estaria impedido de cobrar o tributo supostamente devido.
Segue excerto transcrito:
“No presente caso, é patente o silêncio da Administração, já que a Consulente foi
intimada apenas em 29/11/2021 acerca do lançamento de ofício que exige
créditos tributários cujos fatos geradores remontam aos anos-calendário de
2011, 2012 e 2013, sem que o Fisco tenha exercido o seu dever de realizar o
lançamento para prevenção de decadência, a despeito de postular em Juízo a
Fl. 5883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.934 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.721410/2021-39
36
rescisão da coisa julgada, em instrumento jurídico existente para o referido fim,
que é o da Ação Rescisória.
(...)
No caso concreto, ainda que se admitisse como correto o prazo decadencial do
art. 173, inciso I, do CTN, não haveria alteração na conclusão de que o direito de
o Fisco lançar os débitos objeto do Processo Administrativo no
16682.721410/2021-39 já tinham decaído em 29/11/2021, quando houve a
cientificação da Consulente do teor do Auto de Infração, eis que o lançamento
em questão remonta a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2011 a
2013.
(...)
Pelas razões explicitadas, é de se notar que era dever do Fisco realizar lançamento,
durante o trâmite de ação rescisória, com a finalidade de prevenção da decadência para exigir
quaisquer valores relativos aos cinco anos anteriores. Contudo, assim não procedeu quedando-se
inerte.
Assim sendo, levando-se que, no curso da ação rescisória ajuizada pela Recorrente,
o Fisco poderia ter constituído o crédito tributário, desde 07.03.2014 (data do trânsito em julgado
da do STF proferida no RE n. 582.525/SP -Tema 75- confirmando a impossibilidade de dedução do
valor da CSLL para fins de apuração da base de cálculo IRPJ-Lucro Real), e que o lançamento fiscal
ocorreu somente em 29/11/2021, é de concluir que operou-se a decadência, relativamente aos
créditos tributários de IRPJ dos anos-calendário de 2011, 2012 e 2013, os quais devem ser
exonerados.
Portanto, quer pela aplicação do prazo decadencial previsto no parágrafo 4o do art.
150, quer pela aplicação do art. 173, ambos do CTN, o crédito tributário lançado encontra-se
extinto, como acertadamente decidiu a DRJ-01.
Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao Recurso de Ofício, mantendo
a decisão recorrida.

Fl. 5884
DF CARF MF
Original